Tribunal: TJDFT
Processo: 0744385-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744385-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURONITA TORRES DE OLIVEIRA AGRAVADO: EMPLAVI REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MAURONITA TORRES DE OLIVEIRA tendo por objeto a r. decisão (ID 211354631) proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0739109-44.2019.8.07.0001. Sua Excelência manteve penhora deferida anteriormente de percentual de seus proventos de aposentadoria, indeferindo o pedido de suspensão da execução até o julgamento do Tema 1230 pelo STJ. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a penhora de seus proventos comprometeria o mínimo existencial, requerendo a suspensão do processo com fundamento na determinação de suspensão nacional dos processos pelo STJ no julgamento do Tema 1230. Alega que a penhora em debate viola o artigo 833, IV, do CPC, pois a exceção prevista no §2o do referido dispositivo se aplica apenas a débitos de natureza alimentar. Argumenta ainda que a manutenção da penhora afronta princípios constitucionais de dignidade da pessoa humana e proteção ao mínimo existencial. EMPLAVI REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA. apresentou contrarrazões (ID 67030788). Preliminarmente, pugnou pelo “não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, visto que a matéria ora debatida já está acobertada pela preclusão e coisa julgada” (ID 67030788 - Pág. 10). Em homenagem aos princípios do contraditório e da não SURPRESA, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da preliminar de preclusão apresentada em contrarrazões. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 10 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator